Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-84.1999.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000337-84.1999.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOVELINA FERREIRA - CPF: 531.751.071-68 (APELANTE), OTHON CALESTINI - CPF: 328.119.699-34 (ADVOGADO), ESTEFANO VIRAGE SIMON - CPF: 007.551.761-20 (APELADO), Espolio de Walter Fernandes Fidelis (APELADO), GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA - CPF: 866.357.351-00 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.920.111-04 (APELADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 189.795.486-72 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ESTEFANO VIRAGE SIMON - CPF: 007.551.761-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS (APELANTE), JOVELINA FERREIRA - CPF: 531.751.071-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 189.795.486-72 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.920.111-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS (APELADO), GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA - CPF: 866.357.351-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERMAT - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL – RECURSO DA PARTE AUTORA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS –POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– RECURSO ADESIVO – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A posse de imóvel decorrente de contrato de arrendamento não é qualificada para fins de usucapião, pois nela inexiste
animus domini
, mormente quando ausente alteração de sua natureza.

O fato da parte contrária ser beneficiária da justiça gratuita não a exime da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, por imposição legal, ficam suspensas pelo prazo de 5 anos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
JOVINA FERREIRA e por ESTEFANO VIRAGE SIMON e ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS, de forma adesiva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Usucapião Constitucional Rural

proposta pela primeira (proc. n. 0000337-84.1999.8.11.0052 – Cód. 620), julgou improcedente o pedido, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

JOVINA FERREIRA, em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da incompetência da Justiça Estadual, pois haveria interesse da União na área.

No mérito, afirma que exerceu a sua posse com
animus domini
por quase 25 anos consecutivos, situação que não pode ser desconstituída por força de contratos de arrendamentos

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual ou a devolução dos autos a sua tramitação regular.

Contrarrazões – Ids. 3405202 e 3405203.

ESTEFANO VIRAGE SIMON e ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELI, em suas razões, alegam, em síntese, a injustiça na suspensão do pagamento do ônus sucumbencial pela parte contrária em virtude de sua condição de beneficiária da justiça gratuita, considerando que, se ela está desfrutando da terra (fatos de produção), detém poder econômico, bem como o fato de que tiveram de arcar sozinhos com os custos de outras 177 ações de usucapião movidas contra eles.

Contrarrazões – Id. 3405206.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.

Encaminhados os autos a este Sodalício, a Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao apelo interposto pela Autora/Apelante para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa do processo para a análise da Federal, restando prejudicada as demais matérias (Id. 3405257).

O Magistrado Federal, no entanto, proferiu decisão determinando o retorno do processo à Justiça Estadual, apontando que o simples fato de o imóvel estar localizado em área de fronteira não conduz a presunção de que se constitua em terra devoluta, pairando sobre eles a presunção de veracidade e autenticidade dos títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

Encaminhado à vara de origem, o feito foi novamente encaminhado para esta Corte de Justiça diante da existência de matérias suscitadas nos recursos interpostos pelas partes que ainda pendem de análise.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em novo parecer, opinou pelo desprovimento dos apelos (Id. 4679767).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por
JOVINA FERREIRA e por ESTEFANO VIRAGE SIMON e ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS, de forma adesiva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Usucapião Constitucional Rural

proposta pela primeira (proc. n. 0000337-84.1999.8.11.0052 – Cód. 620), julgou improcedente o pedido.

Passo à análise dos apelos.

DO RECURSO DE JOVINA FERREIRA

Superada a alegação de incompetência da Justiça Estadual, afirma a Recorrente que exerceu a sua posse com
animus domini
sobre o imóvel por quase 25 anos consecutivos, de modo a fazer jus ao seu usucapião.

Anoto que ela não nega que celebrou contrato de arrendamento com a parte contrária e proprietária da área, embora defenda que tal fato não afasta seu direito de usucapir o bem, de modo que a questão demanda necessidade de maior dilação probatória.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Como salientado pelo juízo sentenciante, “
Sendo a posse derivada de um contrato, especificamente de arrendamento, houve o claro conhecimento do domínio alheio, fazendo com que a posse fosse exercida sem animus domini
.” (Id. 3405155, p. 1)

A questão foi bem sintetizada no parecer ministerial: “
Conforme o douto prolator, a contestação apresentada pelos Apelados está instruída com 57 contratos de arrendamento que firmaram com os Apelantes. Quando não, com quem lhos transmitiu negocialmente. Tal constatação judicial impossibilita a mais leve discussão que tenha por tema as razões recursais. Contrato de arrendamento ou parceria rural prova que o contratado reconhece o domínio do contratante, impedindo-o de alegar posse usucapiente
.” (Id. 4679767).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC
. A posse de imóvel decorrente de contrato de arrendamento não é qualificada para fins de usucapião, pois nela inexiste “animus domini”, tendo em vista que, desde o início da relação obrigacional, o possuidor direto tem ciência de que, ao final da avença, deve devolver o bem ao proprietário
. Também não se qualifica para fins de usucapião a ocupação da área decorrente de mera permissão do proprietário, situação em que sequer há posse efetiva, mas mera detenção. Inexistente comprovação de que o autor, por quinze anos, exerceu a posse do imóvel com “animus domini” e sem oposição, inviável lhe conferir a pretendida usucapião. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS, Apelação Cível, No 70081205221, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 12-06-2019)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO NÃO COMPROVADOS. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. HONORÁRIOS RECURSAIS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA NA SUA TOTALIDADE. Existem três requisitos instransponíveis à prescrição aquisitiva da propriedade, aplicáveis a todas as espécies de usucapião, quais sejam, o decurso do tempo, a posse mansa e pacífica e o chamado animus domini, ou ânimo de dono.
Demonstrada que a causa possessiones da área decorre de contrato de arrendamento, e ausente alteração quanto à sua natureza - transmutação -, inexistente o animus domini necessário ao reconhecimento da aquisição originária do bem
. Negado Provimento ao Recurso. Sentença Mantida. (TJ-MS, Apelação Cível n. 0074955-77.2009.8.12.0001, 1a Câmara Cível, Des. João Maria Lós, Julgado em 03/04/2018, Publicado em 11/04/2018)
(destaquei)

Insta salientar que, tal qual consignado na sentença, os proprietários nunca descuidaram de seus imóveis, tampouco demonstraram vontade de abrir mão deles, procurando, ao longo dos anos, defender sua posse e buscar a desapropriação para fins de assentamento.

Destarte, não prospera a pretensão recursal.

DO RECURSO
DE ESTEFANO VIRAGE SIMON e ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS

Asseveram os Recorrentes a injustiça na suspensão do pagamento do ônus sucumbencial pela parte contrária em virtude de sua condição de beneficiária da justiça gratuita, considerando que: (i) se ela está desfrutando da terra (fatos de produção), detém poder econômico e (ii) tiveram de arcar sozinhos com os custos de outras 177 ações de usucapião movidas contra eles.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

O fato da parte contrária ser beneficiária da justiça gratuita não a exime da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, por imposição legal, ficam suspensas pelo prazo de 5 anos.

Outrossim, a despeito de alegarem a boa condição econômica dos posseiros, não identificaram quais dentre eles são os sujeitos passíveis de revogação do benefício, revelando-se temerário, pois, suspender a benesse concedida à parte contrária no presente feito com base em alegação genérica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão do regramento quando da interposição recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021